Tribunal: STF
Processo: HC 188928
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Gustavo Bertini, advogado, em benefício de Rodrigo Santos Silva.
    2. O impetrante aponta como ato coator ato do Magistrado da 23ª Vara Criminal da Barra Funda-SP.
    Afirma que o paciente e Vinicius da Silva Barbosa foram denunciados pelo Ministério Público por tentativa de roubo com emprego de arma de fogo, sendo condenados pelo Juízo a quo, o primeiro, à pena de um ano, nove meses e dez dias de reclusão e, o segundo, à pena de dois anos e vinte e seis dias de reclusão, sendo majorada a pena na 3ª fase da dosimetria pelo concurso de agentes.
    Noticia ter sido provido o recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo para absolver Vinicius da Silva Barbosa e que, no Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi concedida de ofício para fixar o regime prisional inicial semiaberto ao paciente.
    Sustenta que, após a absolvição de Vinicius da Silva Barbosa pelo Tribunal de Justiça paulista, não poderia incidir a causa de aumento por concurso de agentes, devendo ser readequada a pena imposta ao paciente.
    Alega que o procedimento de revisão criminal é longo, sendo admissível a impetração do habeas corpus diante da excepcionalidade da espécie vertente e do risco à liberdade do paciente.
    Defende que, pela pena aplicada a Rodrigo Santos Silva, seria aplicável o regime inicial aberto, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis e sua primariedade. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “V-DA LIMINAR
    Requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, determinar a imediata expedição do alvará de soltura, para que possa aguardar o decurso deste writ em regime aberto. O cabimento da medida liminar justifica-se por ter ficado evidenciado o “fumus boni juris”, já que o regime inicial para o cumprimento da pena foi fixado com base na gravidade abstrata do delito e o  periculum in mora já que há a possibilidade de permanecer em regime mais gravoso por mais tempo do que determina a lei e a margem das hipóteses legais para o seu cabimento. 
    VI-DO PEDIDO.
    Em face de todo o acima exposto e com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, impetra-se, em favor de RODRIGO SANTOS SILVA, qualificado no preâmbulo, a presente ordem de Habeas Corpus com medida liminar, para conceder o regime aberto ao paciente nos termos do art. 33, § 2º “c” e 3º e artigo 59, do Código Penal, conforme entendimento já consolidado pelo STF, sobre o tema em questão, uma vez que, após absolvição de VINICIUS pelo Tribunal de Justiça, não houve a redução da pena no que se refere a 3ª fase de dosimetria da pena por ausência do concurso de agentes em favor de RODRIGO;
    No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente  writ e concedida à ordem, revogando-se em definitivo o mandado de prisão em desfavor de Rodrigo Santos Silva”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, em especial do ato coator e das demais decisões que teriam sido proferidas no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Registre-se que, nem mesmo pelas informações prestadas pela autoridade apontada coatora foi possível a análise da ação (a senha para acesso aos autos eletrônicos expirou-se).
    O ônus da instrução adequada recai sobre o impetrante.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712 – AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114 – AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora